Tribunal: CARF
Processo: 11080.724395/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724395/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.885 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
GIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS E CONFECÇÕES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos sem a exigibilidade suspensa é causa de exclusão do
Simples Nacional. A legislação concede prazo de 30 dias para regularização
das pendências, contados a partir da ciência do Ato Declaratório de Exclusão.
Ultrapassado o prazo, sem que o contribuinte tenha recolhido ou parcelado o
débito, ocorrerá a exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-39.129, de 20 de junho de
2012, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente recebeu Ato Declaratório Executivo
DRF/POA no 434879, de 10 de setembro de 2010, excluindo-a do Simples Federal a partir de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724395/2010-93
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724395/2010-93

01/01/2011, em virtude de possuir débitos com a exigibilidade não suspensa, infringindo o inciso
V, do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinado
com o incisco I do art. 5o ambos da Resolução CGSN no 15/2007.
A Recorrente tomou ciência do ADE no dia 21/09/2010 e apresentou
manifestação de inconformidade (e-fls. 2 a 10).
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, sob o fundamento de não ter a Recorrente regularizado o débito no prazo legal,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS EM COBRANÇA
Havendo débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, deve ser mantido o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 06/07/2012 (e-fls. 22 e
23) e apresentou recurso voluntário no dia 20/12/2013 (e-fls. 24 a 51), com os argumentos
abaixo sintetizados:
Alega a Recorrente que a Lei Complementar no 123/2006, no seu art. 17, indica as
vedações para fazer a opção pelo Simples Nacional e o art. 29 trata da exclusão de ofício,
concluindo que a existência de débito não é hipótese de exclusão, mas apenas impedimento para
realizar a opção pela sistemática simplificada.
Declara que os débitos fiscais apontados no ADE decorreram de dificuldades
econômicas e financeiras, mas que pretende quitar ou parcelar a dívida.
Ao final, requereu o provimento do recurso para que a Recorrente seja mantida no
Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 434879, de
01 de setembro de 2010 (cientificado através de correios em 21/09/2010), a Receita Federal
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724395/2010-93

identificou que a Recorrente possuía débitos sem a exigibilidade suspensa (e-fl. 12), conforme
abaixo:
10/2007 R$ 1.649,81 11/2007 R$ 2.030,43 02/2008 R$ 6.527,30

03/2008 R$ 10.937,99 04/2008 R$ 11.354,50 05/2008 R$ 5.185,87

06/2008 R$ 2.667,59 07/2008 R$ 1.487,44 08/2008 R$ 3.650,80

09/2008 R$ 4.347,62 10/2008 R$ 5.024,12 11/2008 R$ 4.465,06
12/2008 R$ 3.169,25
A Recorrente alega que a legislação do Simples Nacional não proíbe a
permanência do contribuinte que apresente débitos de permanecer no regime simplificado. Alega
que a Lei Complementar no 123/2006, apenas proíbe o ingresso no Simples de contribuintes que
possuam débitos.
Vale destacar que a Recorrente não nega a assistência dos débitos, nem demonstra
a suspensão da exigibilidade dos mesmos, limitando-se a enfrentar a questão sob o argumento de
interpretação equivocada da norma. Em que pese os argumentos da Recorrente, eles não devem
prosperar.
O “Perguntas e Respostas” do Simples Nacional disponível no site da Receita
Federal do Brasil expõe:
1. Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional pode ter débito?
Não. A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional não pode ter débito, seja de
natureza tributária ou de natureza não tributária, previdenciário ou não previdenciário,
com as Fazendas Públicas Federal, Estaduais, do Distrito Federal ou Municipais, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n o 123, de 14 de dezembro de 2006.
2. O que acontece se a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional tiver débito?
A pessoa jurídica ficará sujeita a receber da Receita Federal um documento denominado
Ato Declaratório Executivo (ADE) que formaliza a intenção do fisco em promover a
exclusão do Simples Nacional. O ADE contém um anexo único que relaciona todos os
débitos motivadores da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
10. Quanto tempo a pessoa jurídica dispõe para regularizar a totalidade dos
débitos constantes do anexo único do ADE e não ser excluído do Simples Nacional?
A pessoa jurídica deverá regularizar a totalidade dos seus débitos constantes do anexo
único do ADE de exclusão dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados d a ciência do
ADE.
Vê-se, claramente, que a pessoa jurídica optante do Simples Nacional não pode
possuir débitos. O fundamento legal está na Lei Complementar no 123/2006 e na Resolução
CGSN no 15/2007, que foi amplamente debatida no r. acórdão, conforme abaixo:
O Sistema Simples que passou a integrar a legislação tributária a partir de 1997 ( Lei n o
9.317/1996 ) dando efetividade aos artigos 170, inciso IX e 179 da Constituição
Federal, foi instituído com vistas à simplificação e unificação da sistemática de
arrecadação de tributos recolhidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. A
estrutura inovadora de pagamento implicou substancial redução de procedimentos e
custos para as empresas beneficiadas.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724395/2010-93

Posteriormente sobreveio a Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Simples
Nacional.
Art.1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, especialmente no que se refere:
I- à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive
obrigações acessórias;

Art.2oO tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta Lei Complementar será gerido
pelas instâncias a seguir especificadas:
I- Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto
por 4 (quatro)representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como
representantes da União, 2 (dois)dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois)dos
Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e (...)
§6oAo Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete regulamentar a
opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa,
recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, observadas as demais disposições desta Lei Complementar.
A Resolução CGSN no 1, de 19 de março de 2007, que aprova o Regimento Interno do
Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de que
trata o inciso I do art. 2o da LC 123/2006, acima transcrito, em seu art. 6o assim dispõe:
Art. 6o As decisões normativas do CGSN terão a forma de Resolução, numerada
seqüencialmente, assinada pelo Presidente e publicada no Diário Oficial da União
(DOU).
Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as Resoluções entrarão em vigor na
data de sua publicação.
O ADE de exclusão, de fls. 12, é fundamentado na alínea “d” do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de
2007, que trata da exclusão deste Regime Especial de tributação . Vejamos o que ela
diz:
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-
se-á:
I – por opção;
II – obrigatoriamente, quando:
(...)
d. incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSN no 4, de 2007.
(...)

Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Como o art. 3o, II, “d”, refere-se ao art. 12, XVI da Resolução CGSN no 4/2007, a
transcrevo logo abaixo:
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
(...)
XVI – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724395/2010-93

O Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(CGSN) estabeleceu, também, que a pessoa jurídica poderá permanecer no regime
especial se comprovar ter regularizado, no prazo de trinta dias a partir da ciência da
exclusão, os débitos motivadores da exclusão, nos termos do § 5o do art. 6o da
Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007:
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
V - na hipótese da alínea 'd' do inciso II do caput do art. 3o,a partir do anocalendário
subseqüente ao da comunicação pelo contribuinte ou, no caso de exclusão de ofício, ao
da ciência da exclusão, observado o disposto no § 5°;(Redação dada pela Resolução
CGSN n° 33, de 17 de março de 2008)
(...)
§ 5o Na hipótese do inciso V do caput, será permitida a permanência da ME e da EPP
como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da exclusão.
Sabemos que o verdadeiro objetivo da Lei Complementar 123/2006, do Simples
Nacional, é o de proteger e facilitar a vida dos micro e pequenos empresários, para que
possam sobreviver e competir saudavelmente no mercado. Ela implantou o regime
simplificado em benefício dessas empresas de micro e pequeno porte, no entanto, a
própria lei complementar restringe a possibilidade de ser optante empresas que se
enquadrem em uma das hipóteses de exclusão dessa sistemática, o que inegavelmente é
o caso da empresa em questão.
Destaca-se que a Recorrente não se contrapôs aos fundamentos apresentados pelo
acórdão recorrido, tendo apenas repetido os termos da manifestação de inconformidade.
Logo, em razão de ausência de comprovação da regularização das pendências no
prazo legal, bem como de não ter a Recorrente se manifestado contra os fundamentos da decisão
recorrida, entendo que deve ser mantida a decisão de exclusão da mesma do Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital